Tribunal: TJDFT
Processo: 0713325-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713325-89.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ISTELA GONCALVES SOUSA ROCHA, ANDRE ROCHA LOPES RECORRIDO: JMB CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. ATRASO DE ENTREGA DE IMÓVEL. PANDEMIA DE COVID-19. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. IMPACTO DA PANDEMIA NÃO COMPROVADO. ATRASO DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. FORTUITO EXTERNO NÃO CARACTERIZADO. RISCO DO NEGÓCIO. PREQUESTIONAMENTO. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CDC. AUTONOMIA DA VONTADE. 1. A alegação genérica de impacto na mão obra e na cadeia insumos ocasionado pela pandemia de COVID-19 não caracteriza hipótese de caso fortuito ou força maior quando não há comprovação da redução de disponibilidade de mão de obra para a obra ou de suspensão do trabalho e não se tem notícia de atraso de entrega de insumos. 2. Os atrasos provocados por entraves com as concessionárias de serviço público são inerentes ao negócio desenvolvido pela construtora e caracterizam fortuitos internos, que se relacionam ao próprio risco da atividade, e não são capazes de afastar a reponsabilidade pelo atraso da entrega de unidade imobiliária. 3. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte. 4. A cláusula de contrato, que estabelece a reparação civil para o atraso de entrega da unidade imobiliária, não viola o CDC se não há vício de consentimento na celebração do contrato e a cláusula foi escrita de forma clara, em letra legível e linguagem acessível. 5. A declaração de nulidade cláusula de contrato celebrado de forma livre e consciente viola o princípio da pacta sunt servanda e da autonomia da vontade. 6. Recursos das partes conhecidos e não providos. Os recorrentes apontam violação aos artigos 43-A, § 2o, da Lei Federal 4.591/1964, na redação dada pela Lei no 13.786/2018, e 51, inciso I, do CDC, defendendo a aplicação da multa de 1% do valor efetivamente pago à incorporadora para cada mês de atraso na entrega da obra, tendo em vista a natureza cogente do dispositivo legal. Alegam ser nula de pleno direito a cláusula contratual que atenua a responsabilidade do fornecedor ou implica renúncia ou disposição de direitos. Argumentam ser inviável a pretensão de redução de 1% para 0,5% por mês de atraso na entrega da obra do valor de multa devida aos autores. No aspecto, invocam dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP, TJMG e deste Tribunal para demonstrá-lo. Pugnam, ao final, pela redistribuição do ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 43-A, § 2o, da Lei Federal 4.591/1964, na redação dada pela Lei no 13.786/2018, e 51, inciso I, do CDC, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Resume-se a questão em verificar a alegada nulidade da cláusula contratual 5.2.2. para que seja determinada a reparação por meio de 1% dos valores pagos por mês de atraso. Analisando as razões recursais dos autores, verifica-se que não há qualquer alegação dos apelantes relacionadas aos vícios de consentimento. Além disso, a reparação pelo atraso foi estabelecida na cláusula 5.2.2 do contrato (...) Nesse contexto, não se verifica a violação do CDC sustentada pelos autores porque o contrato foi celebrado de forma livre e consciente, prevendo de forma expressa a reparação em caso de atraso, com a escrita clara, em letra legível e linguagem acessível. Assim, considerando a ausência de vícios de consentimento e privilegiando o princípio pacta sunt servanda, o apelo dos autores não merece provimento, sob pena de violação da autonomia da vontade.” (ID 70528564). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pleito de redistribuição do ônus de sucumbência, nada a prover, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003